Tribunal: STF
Processo: Rcl 81253
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Ministro Relator do HC 1.002.991/SP no Superior Tribunal de Justiça, em que se articula violação à SV 26.



     O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 26, “tendo em vista que a decisão da origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal”.



     À vista disso, requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado. No mérito, pugna pelo restabelecimento da decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário ao regime adequado até a realização do exame.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



     Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



     2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 26 desta Corte enuncia que:



     “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



    No caso concreto, o Juízo da execução determinou a realização do exame criminológico nestes termos (eDOC 2, 25):



     “Tratando-se de apenado com longa pena a cumprir (até 15/02/2028), e que cometeu crime repugnante, gravíssimo, que atentou, mediante violência presumida, contra a dignidade sexual da vítima portadora de deficiência mental), entendo por necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito, que não se resume, a toda evidência, ao mero comportamento carcerário. 



    Anote-se que desde a entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024, a teor do art. 112, § 1.º, da LEP, a realização do exame é a regra do sistema, sendo a exceção sua dispensa, por agora, à vista da ausência e estrutura estatal, sob pena de colapso do sistema penitenciário, com potencial de violar outros princípios jurídicos relevantes, como o da proporcionalidade da pena e duração razoável do processo.”



     A decisão reclamada, por sua vez, reconhecendo a ausência de fundamentação idônea na decisão acima transcrita, apontou o seguinte (eDOC 2, p. 84):



     “[...]



    Considerando que o Tribunal local submeteu a análise da progressão prisional à prévia realização do exame com base apenas na exigência prevista na nova legislação, na gravidade abstrata do delito e na longa pena a cumprir, sem indicar, para tanto, elementos concretos ocorridos durante a execução penal, impõe-se o reconhecimento de constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, a fim de determinar que o Juízo da execução aprecie o pedido de progressão de regime sem considerar a gravidade abstrata do delito ou alongar a pena a cumprir como fundamentos para determinar a realização do exame criminológico.”



    Como se vê, a decisão que determinou a realização de exame criminológico carece de fundamentação idônea, visto que decorre de construção argumentativa despida de elementos concretos e atuais relacionados à execução da pena do reclamante.



    Aduzir, sem outras ponderações, que o paciente foi condenado por crime “repugnante”, de natureza grave e com longa pena a cumprir não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular (SV 26), na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto.



    Ademais, quanto à aplicação da Lei 14.843/2024, que reinseriu na legislação de regência a necessidade de realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, com a nova redação dada ao § 1° do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), importa destacar que a jurisprudência desta Suprema Corte veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena, como ocorre no caso dos autos. Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LEI Nº 14.843, DE 2024). IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ARTS. 5º, INC. XL, DA CRFB E 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.” (HC 240.770, Rel. Min. André Mendonça, DJe 29.05.2024)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMETIDOS EM DATAS DIFERENTES. TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS PENAIS DISTINTOS. LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 218.440 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 03.10.2022)



    Ante o exposto, a decisão reclamada está em conformidade com a Súmula Vinculante 26, pois determinou a dispensa do exame criminológico determinado a partir de fundamentação despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante.



    Sendo assim, o eventual desacerto do convencimento jurisdicional não se submete, por meio de reclamação, ao crivo do STF. Isso porque ausente a violação explícita ao verbete sumular.



    3. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente